Tribunal: TJES
Processo: 0011168-12.2010.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011168-12.2010.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO SILVA TORRES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO EX OFFICIO. ADEQUAÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), à pena de 20 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) aferir se a apelação poderia ser conhecida quanto à alegação de nulidade da sentença; (ii) definir se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) avaliar os aspectos dosimétricos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. É possível inferir, das razões recursais, os fundamentos que embasam o pedido de nulidade da sentença, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade, à luz de precedentes da 2ª Câmara Criminal do TJES.

4.
A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos, tendo em vista que a versão acusatória encontra respaldo em elementos probatórios concretos, como depoimentos testemunhais e peças do inquérito policial, sendo incabível a revisão do mérito da decisão do júri quando amparada em provas.

5.
A pena-base foi fixada em 16 anos e 3 meses de reclusão, com fundamentação idônea, com base na premeditação do crime, na intensidade do dolo (pluralidade de disparos) e na tenra idade da vítima (15 anos), circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal.

6.
A agravante do motivo torpe, utilizada na segunda fase da dosimetria, foi corretamente aplicada com acréscimo de 1/6 da pena-base.

7.
A pena definitiva foi redimensionada de ofício, corrigindo erro material na dosimetria, e fixada em 18 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido, com redimensionamento, de ofício, da pena.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de impugnação específica não impede o conhecimento da apelação quando os fundamentos podem ser inferidos do confronto entre as razões recursais e a sentença.

2.
A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando houver respaldo probatório mínimo que a legitime, em respeito à soberania dos veredictos.

3.
A premeditação e a intensidade do dolo justificam a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

4.
A tenra idade da vítima é circunstância concreta que permite a valoração negativa das consequências do crime.

5.
Em homicídios qualificados por mais de uma circunstância, é legítima a utilização de uma qualificadora como agravante, desde que a outra fundamente o tipo qualificado.

6.
A revisão de ofício da dosimetria da pena é possível diante de erro material evidenciado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "a", e 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApCrim nº 0010730-92.2021.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 09.08.2023.
TJES, ApCrim nº 0000598-15.2022.8.08.0056, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 03.06.2024.
STJ, AgRg no HC n. 862.570/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.09.2024.
STJ, AgRg no HC n. 821.673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.12.2023.
STJ, AgRg no HC n. 793.221/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.09.2023.
STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 17.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, de ofício, redimensionar a dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0011168-12.2010.8.08.0014

APELANTE:
MARCOS PAULO SILVA TORRES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

Em seu parecer de id 13395292, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso de apelação quanto à alegada nulidade da sentença, ante a inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Para tanto, fundamentou que
“
Quedou-se a douta Defesa omissa, portanto, em apontar as supostas ilegalidades cometidas na sentença, assim como pelo Conselho de Sentença e em quais termos a decisão proferida pelo corpo de jurados se mostraria manifestamente contrária às provas dos autos.”

Todavia, ao se proceder com a análise das razões recursais, tem-se que é possível inferir os argumentos que embasam o pedido de reforma da sentença, devendo o referido princípio ser relativizado.

A título elucidativo, cito julgados desta Eg. Câmara Criminal:

[...]
1.
A contraposição do recurso com o conteúdo da sentença permite, de modo claro, identificar os motivos pelos quais o pronunciamento judicial, ao ver do recorrente, deveria ser reformado.
Rejeição da preliminar que invoca a falta de impugnação específica
. [...].

(TJES, Apelação Criminal n.º 0010730-92.2021.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Willian Silva, Data de Julgamento: 09/08/2023)
(grifei)

______________

[...] 1.1.
Ausência de dialeticidade recursal: A contraposição do recurso com o conteúdo da sentença permite, de modo claro, identificar os motivos pelos quais o pronunciamento judicial, ao ver do recorrente, deveria ser anulado. Preliminar rejeitada.
[...].

(TJES, Apelação Criminal n.º 0000598-15.2022.8.08.0056, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Data de Julgamento: 03/06/2024)
(grifei)

Assim, sem maiores digressões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
MARCOS PAULO SILVA TORRES FERREIRA
em face da r. sentença de id 12704274, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais de id 12915751, o recorrente sustenta, preliminarmente,
(i)
a nulidade da r. sentença, uma vez que encontra-se manifestamente contrária às provas dos autos. No mérito, aduz, em síntese, que
(ii)
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea;
(iii)
é necessário afastar as agravantes indevidamente aplicadas;
(iv)
deve ser fixado regime inicial menos gravoso.

Requer, por fim,
(v)
que sejam fixados honorários advocatícios.

Contrarrazões pela parte adversa no id 12915751.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13395292, opinou, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente,
MARCOS PAULO SILVA TORRES FERREIRA
e de ROGER PRETTI SOARES,

na qual consta que:

“(...) na data de 01.02.2010, por volta das 17h, na Rua Topázio, no Bairro Santos Dumont, neste município, o denunciado ROGER PRETTI SOARES e RONALTH DE SOUZA VITORINO DOS SANTOS, vulgo “Maçarico” (já falecido, fl. 61), livre e conscientemente, um aderindo à conduta do outro e concorrendo para um fim comum, com a intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo na vítima Rodrigo Carlos da Silva, vulgo “Menor”, causado as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 23/25, as quais foram causas eficientes de sua morte.

Conforme narra o caderno instrutório o crime fora cometido a mando o denunciado MARCOS PAULO SILVA TORRES, vulgo “Neguinho”, pois este tinha uma dívida de drogas com a vítima.

Insta ressaltar que os denunciados utilizaram o meio que dificultou a defesa da vítima, vez que essa foi pega de surpresa.

Soa do Inquérito Policial, ainda, que o motivo do crime teria sido porque a vítima estaria cobrando uma dívida de drogas do denunciado MARCOS PAULO SILVA TORRES, tendo a vítima ameaçado o mesmo de morte, caracterizando o motivo como torpe pelo envolvimento com o tráfico de drogas.”

Consigno que fora extinta a punibilidade em relação à ROGER PRETTI SOARES, conforme se verifica da decisão de fls. 98/99, lastreada no art. 107, I, do CP.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente pela prática do crime insculpido no art. 121, § 2º (homicídio qualificado), I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima), do Código Penal, fixando-se a pena na forma anteriormente delineada.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Em relação à tese defensiva pela anulação do veredito externado pelo Conselho de Sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na
íntima convicção
. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, verifica-se que a insurgência do apelante está pautada na alegação de que a decisão do Conselho de Sentença estaria manifestamente contrária à prova dos autos.

Contudo, ao contrário do que sustenta a defesa em suas razões recursais, verifica-se que a versão acusatória encontra suporte no presente acervo probatório.

A
materialidade
do crime encontra respaldo no Inquérito Policial, contendo, dentre outras peças: Boletim Unificado (fls. 12/14), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 27/38) e Auto de Reconhecimento de Cadáver (fl. 49), todos colacionados no id 12703281.

Da mesma forma, a
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

Em depoimento prestado em juízo (ata de audiência de fl. 133 ao id 12703281), a testemunha Jeferson Carlos Amaro, investigador da Polícia Civil informou que
“
participou das investigações do inquérito que resultou no oferecimento da denúncia constante nos autos;
Que
chegaram a autoria do crime, através de investigações realizadas no bairro; Q
ue
comentários davam conta de que o
de menor
havia vendido droga par
a
o acusado
Marcos Paulo
; Q
ue Marcos Paulo
não pagou pela droga, sendo que o
de menor
o ameaçou de morte; Q
ue o de menor
não era de Colatina, era de Vitória salvo engano; Q
ue
os executores do crime são as pessoas de R
oger Pretti
e M
assarico
, sendo que M
arcos Paulo
foi quem ordenou a prática do fato descrito na denúncia;
[...]
Q
ue
o acusado aqui presente é o acusado M
arcos Paulo
, cujo apelido é N
eguinho
; Q
ue o Marcos Paulo
vendia droga, no Bairro São Pedro;
[...]
Q
ue
acredita que uns 3 ou 4 informantes deram a versão que teria sido o acusado dos fatos;”.

De forma convergente, a testemunha João Pedro de Almeida Glicério da Silva, que estava presente no local do crime junto à vítima no momento do homicídio, confirmou integralmente em juízo (fl. 136 ao id 12703281) as suas declarações prestadas na esfera policial. Na referida ocasião, João asseverou que
“[...] ouviu comentários que os autores do crime foram o cidadão conhecido por “neguinho”
[apelante],
filho da Valdirene, e um outro rapaz que mora no bairro Bela Vista [...]”.

Em sede inquisitorial (fl. 44 ao id 12703281), o menor Kaique da Silva Santos também traçou a motivação delitiva e a participação do apelante na empreitada criminosa, afirmando que
“[...] Marcos Paulo, vulgo "Neguinho" filho da Janete do Conselho Tutelar, apanhou uma droga com o adolescente e não pagou, sendo que no dia que antecedeu o crime os dois tiveram uma discussão, não sendo presenciado pelo declarante;
”

No que se refere ao motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I do CP), observa-se que os depoimentos das testemunhas indicam que a suposta motivação do crime foi uma discussão banal envolvendo a vítima e o apelante acerca de dívidas contraídas pelo réu na compra de entorpecentes.

Ora, não há margem para dúvidas de que a causa que provocou o crime revela a perversidade e egoísmo do agente, esculpida de repulsa social, justificando a utilização da referida qualificadora.

Da mesma forma, quanto ao emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, inciso IV do CP), caracteriza-se a existência da qualificadora no caso concreto, uma vez que a vítima estava na rua, conversando cotidianamente com alguns amigos, quando, de maneira repentina, os comparsas do apelante se aproximaram e começaram a proferir tiros de arma de fogo contra ela, impedindo qualquer reação defensiva ou possibilidade de fuga do local.

Logo, depreende-se que, uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada, tanto pelo acusado quanto pelas testemunhas ouvidas, a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base nas provas apresentadas, não caracteriza a referida decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram.

Dessa forma, à luz do princípio da soberania dos vereditos, não vislumbro a existência de motivação que embase a nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)

(grifei)

Superado tal ponto, passo à análise das insurgências recursais acerca dos aspectos dosimétricos da sentença.

Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou que a
culpabilidade
e as consequências do crime
são

negativas no caso concreto, razão pela qual fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão. Senão vejamos:

“Verifico que o réu agiu com
culpabilidade

exacerbada, eis que o crime foi premeditado inclusive na condição de autor intelectual. Além disso, merece realce a pluralidade de disparos efetuados contra a vítima, um total de onze tiros, o que revela a intensidade no dolo. A este respeito, destaco que as circunstâncias objetivas se estendem a todos os responsáveis pelo crime, inclusive ao mandante (Vide: TJRJ; APL 0003279-80.2015.8.19.0028; Macaé; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosa Helena Penna Macedo Guita; DORJ 24/10/2024; Pág. 177). Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
conduta social
, razão pela qual deixo de valorá-las. Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a
personalidade
do agente. Os
motivos

são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos senhores jurados, todavia serão valorados na segunda fase da dosimetria de pena. Sem valoração negativa sobre as
circunstâncias
.
A pouca idade da vítima (15 anos – fls. 94/96 dos autos digitalizados) constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as
consequências

da conduta. Quanto ao
comportamento da vítima
não há nada a valorar.

Tendo em vista que a “culpabilidade” foi negativada por dois diferentes motivos, razão pela qual valoro em 1/6 (um sexto) no intervalo da pena. A outra circunstância (consequências), valoro em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena. Assim,
FIXO A PENA-BASE em 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão.
”

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Ademais, segundo jurisprudência do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

Na hipótese vertente, restou negativada a circunstância judicial da culpabilidade, aos argumentos de que
(i)
o crime foi premeditado, sendo o apelante o autor intelectual, e
(ii)
em razão da pluralidade de disparos efetuados contra a vítima, o que revela a
“intensidade no dolo”
dos criminosos
.

Sobre a temática,
“
A
premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

De forma convergente, cito Acórdão de minha relatoria:

PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – CONDUTA SOCIAL – PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA – PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA MANTIDA – FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA ATENUANTE – APLICADA – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA ALTERADA – TENTATIVA ITER CRIMINIS INTERMEDIÁRIO – TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O apelante alega que a r. Sentença carece de fundamentação idônea à exasperação da pena-base no que tange à culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.
2. O C. STJ admite o aumento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade e da conduta social em razão da premeditação do delito e a participação em facção criminosa, respectivamente.
3. Não verifica-se a ocorrência de bis in idem, tendo em vista que a culpabilidade analisou a premeditação, isto é, os eventos antes da ocorrência do crime, sendo que as circunstâncias levaram em consideração à prática do delito propriamente dito. 4. No que se refere à primeira fase da dosimetria da pena, não observo justificativas para a modificação da conclusão alcançada pelo Magistrado sentenciante [...]

(TJES, Apelação Criminal nº 0012843-98.2019.8.08.0012, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 15/10/2024)
(grifei)

Da mesma forma, o acentuado número de disparos de arma de fogo proferidos contra a vítima (onze tiros) também abre pretexto para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta
(STJ, AgRg no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

Por sua vez, as consequências do crime foram arbitradas negativamente em sentença por conta da vítima possuir apenas 15 (quinze) anos à época dos fatos. Com efeito, a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base nesta circunstância judicial prevista no art. 59 do CP. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. INTENSIDADE DO DOLO. NÚMERO DE DISPAROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÃO QUE GERA PERIGO PARA TERCEIROS. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. VÍTIMA JOVEM (17 ANOS). VALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O emprego de violência excessiva, evidenciada pelo número elevado de disparos de arma de fogo, mais do que suficientes para ocasionar a morte da vítima, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Caso em que foram realizados doze disparos contra o réu, que se encontrava acuado em um cômodo fechado. 2. Constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena o fato de a ação criminosa gerar perigo para terceiros. Havia na residência, além do ofendido e dos apelantes, duas outras pessoas que foram expostas à dinâmica delitiva.
3. Está em consonância com a jurisprudência do STJ a negativação das consequências extrapenais em razão de o crime ter vitimado indivíduo jovem, de apenas 17 anos de idade, considerando que “a tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base” (STJ, AgRg no HC n. 793.221/ES, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20/9/2023).
4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Apelação Criminal nº
0001284-46.2020.8.08.0001
,
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel.
Fernando Zardini Antônio
, data de julgamento:
25
/
01
/2024)
(grifei)

Logo, conclui-se que há respaldo jurisprudencial para a valoração negativa tanto da circunstância da culpabilidade quanto das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

Noutra parte, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
(STJ - AgRg no HC: 678325 MG 2021/0209825-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

Na hipótese, foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras, quais sejam: motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, previstas, respectivamente, nos incisos I e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

Dessa forma, tem-se que o Magistrado sentenciante devidamente utilizou a agravante do motivo torpe, prevista no art. 61, II, alínea “a”, na segunda fase da dosimetria para valorar a pena-base em 1/6 (um sexto).

À título de esclarecimento, rememoro que “
deverá ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para se atenuar ou agravar a pena, pela incidência de atenuante ou agravante, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário
” (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: teoria e prática. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 299).

De maneira análoga,
“O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(STJ, AgRg no HC n. 894.960/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Contudo, embora se esteja
negando provimento
ao recurso, é devido o redimensionamento,
de ofício
, da dosimetria da pena, diante da constatação de erro material no cálculo realizado na r. sentença.

Na
primeira etapa dosimétrica
, considerando a pena mínima de 12 (doze) anos do delito em voga, aplica-se o acréscimo de 1/6 (um sexto) em razão da circunstância negativa da culpabilidade, o que equivale à somatória de 2 (dois) anos.

Em relação às consequências do crime, ao seu turno, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominada ao tipo (18 anos), conforme critério de proporcionalidade, o acréscimo à pena-base é de 2 (dois) anos e 3 (três) meses.

Ao final da primeira fase dosimétrica, através da valoração negativa de ambas as circunstâncias judiciais,
fixa-se a
pena-base em 16
(dezesseis)
anos e 3 (três) meses de reclusão.

Passando a segunda fase, considerando a incidência da agravante do motivo torpe, utilizando-se da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, tem-se que a pena é aumentada em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias, totalizando a
pena intermediária em 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, perante a inexistência de causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas,
TORNO A PENA DEFINITIVA EM

18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime de cumprimento de pena inicial do acusado em
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Por fim, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Daniel Jabour Baptisti, OAB/ES 12896, nomeado para assumir a defesa do réu (fl. 286 ao id 12703281).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
ao recurso, e, de ofício, redimensiono o cálculo dosimétrico, para fixar a pena definitiva

do réu
em
18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.